Tribunal: TJDFT
Processo: 0746166-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746166-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA LTDA - ME, ANA LAURA PAIVA MELO, RAFAELLA PAIVA MELO ABDO, ANA REBECA MELO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB, em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Processo no 0728089-90.2018.8.07.0001) movido em face de ANA LAURA PAIVA MELO, CENTRO DE ORIENTAÇÃO FÍSICA LTDA – ME, RAFAELLA PAIVA MELO ABDO e ANA REBECA MELO GUIMARÃES, que rejeitou a medida pleiteada, por não verificar a existência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil (ID 72946779 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20667850), a exequente/agravante narra que as sócias da sociedade executada agiram de má-fé na ocasião em que solicitaram o desbloqueio de valores penhorados via BacenJud. Frisa que, por intermédio do advogado constituído nos autos, houve o levantamento das quantias bloqueadas, as quais foram posteriormente depositadas em favor de terceiros, com o único propósito de impedir a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a personalidade jurídica da devedora está sendo utilizada para blindar o patrimônio de seus sócios, notadamente para evitar o pagamento das dívidas havidas e, consequentemente, fraudar credores. Pugna pela expedição de mandado de penhora e avaliação, a fim de que seja averiguada a existência de ativos passíveis de constrição nos endereços dos réus, assim como o bloqueio liminar de eventuais valores existentes nas contas dos sócios. Argumenta que, de acordo com a prova dos autos, a parte devedora e seu advogado se valeram da demanda para a obtenção de fins ilegais. Ressalta que a sociedade executada foi liquidada e baixada por seus sócios, de forma totalmente irregular, em cristalina fraude contra credores. Diante disso, menciona que a responsabilidade pelos débitos deixados deve recair automaticamente sobre os sócios da pessoa jurídica. Aduz que, apesar de o montante perseguido nos autos ser conhecido pela parte devedora, sobreveio ulterior encerramento irregular da sociedade, não tendo sido quitados os valores reclamados. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, com base na argumentação supracitada, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada. Preparo comprovado (ID 20678033). Relatados, decido. Conquanto a agravante pugne pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, verifica-se, na hipótese, que a providência pretendida enquadra-se nos moldes da antecipação de tutela, porquanto voltada ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e alcance do patrimônio de suas sócias. Contudo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Consoante se observa da decisão agravada, o Magistrado de origem não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, formulado pela exequente/agravante, por considerar que a mera insolvência da devedora, bem como o seu encerramento irregular, não seriam suficientes para o afastamento episódico da autonomia patrimonial do ente coletivo, não estando presentes os requisitos delineados no artigo 50, do Código Civil. Com efeito, ao menos nesta análise preambular, constata-se que, para defender a medida ora vindicada, além dos aspectos supracitados, a exequente/agravante tece considerações acerca do suposto levantamento indevido, pela sociedade executada, de valores penhorados via BacenJud, o que teria sido efetivado com o claro propósito de impedir a satisfação do crédito exequendo. Entretanto, cumpre registrar que a liberação de tais numerários ocorreu por força do acolhimento de impugnação ofertada pela devedora, em decisão publicada no DJE de 05/02/2019, na qual restou reconhecida a nulidade de intimação para cumprimento espontâneo da obrigação, ante a inobservância da regra inserta no artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil. Desse modo, a situação acima delineada, por si só, não tem o condão de traduzir o cometimento de eventual ilícito, seja das partes ou de seu causídico, não justificando, portanto, a desconsideração pretendida. Ademais, o encerramento irregular da empresa e/ou a ausência de localização de bens penhoráveis, de per si, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, justamente por se tratar de medida excepcional, que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. Nessa diretriz, aliás, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) (g.n.) Na mesma esteira de entendimento, colha-se julgado desta egrégia Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade associada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não se revelam suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239225, 07266033920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (g.n.) Destarte, em princípio, as alegações deduzidas no bojo do presente agravado de instrumento, à luz do enquadramento do fato à teoria maior, não são suficientes para a desconsideração episódica almejada. Por conseguinte, as ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator